Tribunal: STF
Processo: ARE 650405
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EDIFÍCIO ANTIGO. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE SEGURANÇA ATUAIS. LEI ESTADUAL 14.130/2001 e LEI MUNICIPAL 2.060/1976. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável nesta esfera.



    Agravo regimental a que se nega provimento.